Tribunal: CARF
Processo: 10880.905055/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.905055/2016-79
ACÓRDÃO
3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
RESSARCIMENTO. CRÉDITO NÃO ANALISADO EM SUA INTEGRALIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO NULO.
Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa ensejam nulidade.
Demonstrado nos autos que o crédito indicado no PER possui diversas
naturezas, cabe à fiscalização segregar as parcelas do crédito e manifestar-
se indicando as razões para concessão ou negativa ao crédito, inclusive no
caso de concomitância, quando indicará o valor e matéria do crédito
alcançado pela demanda judicial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que seja proferido despacho decisório complementar com a análise dos créditos básicos e
presumidos sobre os insumos (bens e serviços), adquiridos pela Recorrente, independente das
decisões proferidas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte nas ações judiciais relativas às
questões da exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-
002.015, de 18 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.905053/2016-80,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito de PIS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do PIS/Pasep e da COFINS do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva em processo judicial. É vedada a compensação do crédito objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado.
Tão logo intimada do resultado, a Recorrente interpôs competente Recurso
Voluntário solicitando:
a) O acolhimento do presente recurso em sua preliminar, pelo reconhecimento da
ilegalidade das dos artigos 32, § 3o da IN/SRF 1.300/2012 e 59 da IN/SRF
1.717/2017, reformando-se o despacho decisório, para fins de que seja analisado
o mérito do pedido de ressarcimento;
b) O acolhimento do presente recurso também em seu mérito, no sentido de
reconhecimento integral do direito creditório da Recorrente, por força do
princípio da não-cumulatividade, bem como pela sua atualização pela taxa Selic,
desde o 361o da sua transmissão até o seu efetivo ressarcimento/compensação;
c) Caso seja o entendimento, seja o julgamento convertido em diligência para que
se faça uma adequada análise dos elementos necessários ao convencimento
desse Juízo, inclusive com a intimação da Recorrente ou mesmo da autoridade
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
3
fiscal responsável para que apresentem novos documentos que esse órgão
julgador entenda indispensável a comprovação do alegado; e
d) Por fim, a juntada de novos documentos que se façam necessários à
comprovação do alegado, bem como a produção de todos os meios de prova em
direito admitidos
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
De início, percebe-se do relatório que a DRJ não se debruçou sobre o mérito da
questão, ou seja, não houve exame da certeza e liquidez do crédito tributário
apurado pela Recorrente no que toca à natureza, dada a discussão de parte do
crédito por meio da ação judicial no 5004180.89.2017.4.03.6100.
Esclareceu a DRJ que, uma vez existente a referida ação em que se discute a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é justamente a
natureza do crédito tributário informado no PER/DCOM, a Recorrente não teria
cumprido os requisitos (i) pleito administrativo após o trânsito em julgado da
ação; e, em consequência, (ii) a habilitação do crédito.
Gerou-se, assim, óbice para a certificação da higidez do crédito tributário.
Traslado trecho do voto:
(...)
Alega ainda o impugnante que a ação judicial trata da exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, visando a reduzir a base de cálculo do
tributo e alterar o valor a pagar, sem qualquer influência no direito creditório
pleiteado. Que a ação judicial não teria o condão de alterar o valor do pedido de
direito creditório do contribuinte, eis que, se procedente, afetaria apenas a base de
cálculo atinente às receitas da recorrente. Que o direito creditório constante dos
pedidos de ressarcimento não contém qualquer inclusão de direito objeto da
discussão judicial que, se procedente, será apenas objeto de habilitação de crédito
residual pelo mesmo.
Conforme documentos de fls. 307-366 e de consultas ao site do TRF da 3a Região
(fls. 1452 e ss.), constata-se que:
i) o contribuinte impetrou em 31.03.2017 o mandado de segurança no
5004180-89.2017.4.03.6100, em face do Delegado da Receita Federal do
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
4
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, pleiteando o
reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS (na forma da decisão proferida nos autos do RE 574.706), relativa
aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação, bem como a
compensação dos valores apurados com tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil – RFB;
ii) em 11.04.2017 a liminar pleiteada foi indeferida;
iii) em 20.08.2018 foi proferida sentença julgando improcedente o pedido e
denegando a segurança pleiteada;
iv) o MS em questão encontra-se no TRF da 3a Região aguardando a
julgamento dos recursos impetrados.
Portanto, o MS no 5004180-89.2017.4.03.6100 encontra-se ainda em andamento.
Dessa forma, por não restar transitada em julgado, deve-se analisar, nos termos
dos artigos 32 da IN RFB no 1.300/2012, se a decisão judicial a ser proferida tem o
condão de alterar total ou parcialmente o crédito tributário a ser ressarcido.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 instituíram a cobrança, respectivamente,
do PIS e da COFINS sob a sistemática não cumulativa. Os ressarcimentos das
contribuições, na forma do art. 3o das citadas Leis, estão previstos nos § 2o do art.
5o, da Lei no 10.637/2002 e § 2o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, conforme
transcrito:
[omissis]
No presente caso, está em discussão judicial a apuração da base de cálculo das
contribuições, sendo que a decisão judicial pode alterar esta base de cálculo e,
assim, o valor devido do PIS e da COFINS.
Consequentemente, pode alterar também o valor do crédito a ser utilizado para
fins de ressarcimento.
Apenas após o trânsito em julgado da referida ação judicial é que se terá a
apuração do montante devido das contribuições para, então, deduzir do valor
devido o crédito apurado, e se chegar ao saldo credor remanescente, passível de
ressarcimento.
Assim, ao contrário do que entende a defesa, a discussão do valor do débito pode
alterar o valor do crédito passível de ressarcimento.
E mais importante ainda é a constatação da autoridade a quo de que o resultado
da decisão judicial traz outro impacto à análise do direito creditório, vez que se o
ICMS não incide na base de cálculo das contribuições, também não poderia compor
a base de cálculo dos créditos pleiteados pela contribuinte.
Observe-se que o próprio contribuinte, na petição inicial do MS 5004180-
89.2017.4.03.6100, provoca a discussão quanto a base de cálculo da tomada de
créditos (fl. 317):
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
5

Tendo em vista que a questão da base de cálculo para a tomada de créditos foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário e a vedação do §3o do art. 32 da IN RFB
no 1.300/2012, correta a posição da autoridade a quo em indeferir o pedido de
ressarcimento sem a apreciação do mérito.
(...)
Em sede recursal a empresa Recorrente aponta quatro argumentos preliminares
com o fim de demonstrar irregularidades na decisão recorrida, dentre eles
destacam-se:
(i) II.c – DAS DIFERENTES BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E A
COFINS – DO CRÉDITO E DO DÉBITO; e,
(ii) II.d – DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO – DO CONFISCO E DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DO ESTADO.
Quanto ao primeiro fundamento recursal (i), a matéria de fundo envolve o objeto
da ação judicial. Do que foi exposto pela Recorrente, interpreta-se que o
resultado da ação judicial pode impactar no saldo creditório sob exame, mas com
relação ao ICMS na base de cálculo das contribuições, quando afirma:
35. Da análise da sistemática de nãocumulatividade instituída por essas leis, nota-
se que, ao contrário do que ocorre com o ICMS e o IPI (Método de Crédito), foi
adotado outro método de neutralidade tributária, denominado Método Indireto
Subtrativo.
36. Este método determina o valor devido por meio da diferença entre a alíquota
aplicada sobre as vendas (receitas) e a alíquota aplicada sobre as compras de bens
e serviços (custos e despesas) expressamente autorizadas pela lei.
37. Ou seja, a ação judicial mencionada pela Autoridade Fiscal como sendo a razão
do indeferimento, sem exame do mérito do pedido de ressarcimento não tem o
condão de alterar o valor do pedido do direito creditório do contribuinte, eis que,
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
6
se procedente, afetará apenas a base de cálculo atinente às receitas da Recorrente
(valor do PIS e COFINS a pagar).
38. Sendo assim, após o trânsito em julgado da decisão judicial, o valor será objeto
de habilitação de crédito junto à Receita Federal do Brasil, na forma do artigo 100
da IN/SRF 1.717/2017, conforme alhures exposto.
39. De outra forma, não causará impacto algum na base de cálculo do crédito do
contribuinte (custos e despesas) (valor do PIS e COFINS a ressarcir).
Frente aos debates, entendo necessário repassar os fatos para que se possa
verificar o alcance da ação judicial no 5004180.89.2017.4.03.6100, ao caso
concreto.
O pedido de ressarcimento no 07124.99792.140214.1.5.09-0988 (retificador do
32573.37414.281013.1.1.09-9048), no valor de R$ 29.818.723,85, foi formalizado
em 13/02/2014, tendo como origem crédito de COFINS não-cumulativo oriundo
da receita de exportação do 2o trimestre de 2013, colaciona-se:

Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
7

A informação fiscal constante no despacho decisório, traz como razão para a
negativa ao crédito, o que segue:
3. Em 07/02/2018 foi intimado no processo n° 16692.728249/2015-67 a apresentar
informações sobre eventual ação judicial ainda não transitada em julgado e que
pudesse alterar posteriormente o valor dos créditos pleiteados em ressarcimento
(fls. 205/207).
4. Em resposta à intimação (fls. 302/306), informou que possui ação judicial
passível de alterar os valores dos créditos de PIS/PASEP e COFINS não cumulativos
apurados no trimestre em análise. A ação judicial pleiteia o reconhecimento do
direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme
transcrição que se segue.
“O Mandado de Segurança no 5004180-89.2017.4.03.6100 impetrado em 31 de
março de 2017, visando convalidar o direito líquido e certo da Impetrante, ora
Intimada, de apurar o PIS e a COFINS, com a exclusão do ICMS de sua base de
cálculo, relativo ao período dos últimos cinco anos anteriores à propositura da
ação, autorizando-se a compensação dos valores pagos indevidamente com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, corrigidos pela Taxa Selic. A
presente Ação Judicial está em trâmite perante à 1o Vara Cível Federal do Estado
São Paulo. A medida liminar foi indeferida e a presente ação se encontra
aguardando julgamento em Primeira Instância.”
5. Contudo, em consulta ao sítio do TRF da 3o Região efetuada em 25/07/2018 e
refeita em 08/08/2018, constatou-se que a ação judicial citada no parágrafo
anterior ainda se encontra em andamento, ou seja, ainda não transitou em julgado
(fls. 561). Como já citado, o Mandado de Segurança no 5004180- 89.2017.4.03.6100
pleiteia a exclusão, retroativa aos últimos cinco anos, do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS não cumulativos, bem como a compensação dos valores
apurados com tributos administrados pela Receita Federal e, portanto, afeta
diretamente o valor do crédito objeto do processo em análise.
6. Cumpre ressaltar que na data da transmissão do pedido de ressarcimento
eletrônico não havia ação judicial relacionada aos créditos em análise, uma vez que
o pedido foi efetuado em 14/02/2014, e a ação impetrada em 31/03/2017.
7. É o relatório pelo que passamos análise fundamentada.
 DO DIREITO AO CRÉDITO

(...)
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
8
16. Além dos créditos básicos, a empresa também apura créditos presumidos em
três modalidades diferentes. Créditos presumidos da agroindústria, apurados
conforme o art. 8o da Lei n° 10.925 de 2004 e créditos presumidos vinculados a
receita de exportação de café, consoante art. 5o da Lei n° 12.599 de 2012.
17. Consoante item 4 de presente despacho decisório sabe-se que o interessado
ação judicial em que pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS e solicita o valor recolhido a maior nos últimos 5 anos. Tal prazo correrá a
partir da data da entrada em juízo, ou seja, em 31/03/2017, e que contempla o
período referente ao Pedido de Ressarcimento de que trata o presente Despacho.
18. A demanda judicial referente ao ICMS já descrita anteriormente pode alterar,
de modo geral, total ou parcialmente a exigência de crédito do PIS/Pasep e da
Cofins, conforme descrito nos três tópicos a seguir.
(...)
19. No âmbito da RFB, o ressarcimento, a restituição e a compensação objetos de
demanda judicial são tratados por diversas normas legais e infralegais, conforme
descrito nos itens seguintes.
(...)
22. De acordo com estes dispositivos, apenas o crédito líquido e certo poderá ser
objeto de compensação, sendo vedada também a compensação de créditos objeto
de contestação judicial com decisão judicial ainda não transitada em julgado. Tal
dispositivo foi criado justamente no intuito de evitar a insegurança jurídica, para
ambas as partes, contribuinte e Fazenda Pública, decorrente da compensação com
créditos objeto de ação judicial não transitada em julgado e que posteriormente,
poderiam sofrer alteração com o trânsito em julgado da sentença.
(...)
29. Por todo o arrazoado, concluo pela impossibilidade do ressarcimento dos
créditos objeto do Pedido de Ressarcimento em análise, sem apreciação de mérito,
bem como, da sua compensação com débitos do sujeito passivo com a Fazenda
Nacional, em consequência da existência de processo judicial que pode vir a alterar
o valor do crédito pleiteado.
 APURAÇÃO DO CRÉDITO
30. Com base no acima relatado, apuramos, sem apreciação de mérito, que não há
créditos a serem ressarcidos referentes à COFINS não-cumulativa do 2° trimestre
de 2013.
Extraem-se três pontos de suma relevância que mostram a origem do crédito
pleiteado pela Recorrente, sendo:
a)
apuração de créditos ordinários (art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002);
b)
apuração de créditos presumidos com amparo no art. 8o da Lei n°
10.925/2004 e vinculados à receita de exportação de café; e,
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
9
c)
crédito que esbarra com o Mandado de Segurança no 5004180-
89.2017.4.03.6100.
Em razão da existência de ação judicial que, de certo, alcança parcela do crédito
tributário objeto do ressarcimento ora analisado, tanto a fiscalização quanto a DRJ
deixaram de enfrentar todo o exame creditório, invocando a coexistência de
demanda judicial que tem o condão de alterar a monta buscada pela Recorrente.
No entanto, patente o equívoco, salvo melhor juízo, o lapso pela fiscalização e DRJ
em torno da parcela não ajuizada pela Recorrente, como será demonstrado.
Incontroverso que o referido mandamus (31/03/2017), é posterior ao pedido de
ressarcimento (14/02/2014), cujo objeto é a exclusão do ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS sobre parcelas VINCENDAS e a compensação das parcelas
VENCIDAS. E, a meu ver, de fato, o Mandado de Segurança no 5004180-
89.2017.4.03.6100 tem impactos no presente PAF, quanto aos contornos da
parcela decorrente de tal matéria.
Apesar disso, não me parece crível que o valor de R$ 29.818.723,85, requerido no
PER origine-se, unicamente, da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
COFINS. Tanto é verdade que a própria fiscalização atesta que a Recorrente apura
créditos básicos e presumidos.
Nesse sentido, parcela do crédito tributário reside sobre aquisições de bens e
serviços aplicados na prestação de serviços e/ou na produção ou industrialização
de produtos destinados à venda pela Recorrente, enquanto outro quinhão deve
residir sobre o tema tratado no MS no 5004180-89.2017.4.03.6100.
Sendo assim, concordo em parte com a DRJ, no que toca ao ICMS objeto da ação
judicial.
Por outro lado, transmitido o PER antes do trânsito em julgado da ação, de fato, a
Recorrente deixou de observar critérios legais (art. 165, 168 e 170-A, todos do
CTN); a matéria, aliás, encontra-se sumulada por este Tribunal Administrativo, e
de observância obrigatória por seus membros, quando fixada a seguinte tese:
Súmula CARF no 152
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido
apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser
compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua
realização.
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
10
O trânsito em julgado faz-se necessário, porque o judiciário confirmará o direito
material, para que o contribuinte possa, após, executá-lo, especialmente quando
o contribuinte provoca o judiciário para se manifestar sobre inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei, órgão competente segundo a Constituição Federal.
E não bastasse isso, cabe ao contribuinte habilitar o crédito na seara
administrativa (leia-se Receita Federal do Brasil), procedimento essencial para o
aproveitamento do crédito em ressarcimento ou compensação (IN RFB no
1.300/12):
Art. 82. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação será recepcionada pela RFB somente depois
de prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat, Demac/RJ ou Deinf com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
A apuração da certeza e liquidez do crédito materializado pelo judiciário, somente
ocorrerá na fase de ressarcimento ou compensação, de acordo com as normas
vigentes. Logo, desprezar tais etapas acarreta, de imediato, o indeferimento do
pedido, como acertado pela fiscalização.
Retomando o caso concreto, demanda-se, então, a segregação do saldo creditório
entre o que está atingido pela ação judicial (concomitância decorrente) e o que
permanece discutível no presente PAF (insumos e demais matérias).
E não há dúvidas de que a fiscalização, ao verificar identidade entre o PAF e a
ação judicial, de logo, interrompeu a investigação sobre o crédito. Por isso,
discordo.
O enquadramento legal para a negativa ao crédito deve ser claro e preciso;
fundamentado (art. 31 do Dec. 70.235/72 e inciso VII do art. 2o da Lei
no79.784/99). A fiscalização, ao indicar que a Recorrente apura créditos com base
no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e art. 8o da Lei n° 10.925/2004
e vinculados à receita de exportação de café, deve se manifestar sobre tais
rubricas, seja para conceder, negar ou, até mesmo, indicar correlação com a ação
judicial no 5004180-89.2017.4.03.6100.
Os fatos e enquadramento legal dos créditos são distintos e exigem análise
pormenorizada bem como, razões de decidir. No caso, não vislumbro e, por
consequência, a Recorrente desconhece as razões para o indeferimento do
crédito de R$ 29.818.723,85 e, igualmente, de exercer o seu direito de defesa.
Portanto, o despacho decisório mostra-se nulo, a teor do art. 59, inciso II do
Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do Recurso Voluntário para de
ofício, declarar nulo o despacho decisório e devolver os autos à Unidade de
Origem para que novo despacho decisório seja emitido com a análise dos créditos
básicos e presumidos sobre os insumos (bens e serviços), adquiridos pela
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.018 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.905055/2016-79
11
Recorrente para aplicação na prestação de serviços ou na fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, com fulcro na legislação vigente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que seja
proferido despacho decisório complementar com a análise dos créditos básicos e presumidos
sobre os insumos (bens e serviços), adquiridos pela Recorrente, independente das decisões
proferidas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte nas ações judiciais relativas às questões da
exclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 1541
DF CARF MF
Original